Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706043-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE RESIDENCE AGRAVADO: LUCIANO DOS REIS SILVA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso (ID 33733938). Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator